Tribunal: TJBA
Processo: 8056012-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056012-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: H. O. G. e outros

Advogado(s)
:
JOAO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA PROVISÓRIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela provisória determinando cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA, exceto musicoterapia, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representado por sua genitora. A decisão agravada determinou custeio na rede credenciada ou reembolso na ausência de profissionais aptos, com multa diária pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) avaliar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito para TEA conforme legislação específica e regulamentação da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC permite o agravo de instrumento contra decisões sobre tutela provisória. A relação possui natureza consumerista, aplicando-se o CDC conforme Súmula 469 do STJ.

A Lei 12.764/2012 assegura direito à saúde integral para pessoas com TEA, com acesso a atendimento multiprofissional e terapias especializadas, observando-se a centralidade da indicação médica e prioridade absoluta de crianças.

A Resolução ANS 539/2022 estabelece obrigatoriedade de cobertura para qualquer método ou técnica indicados pelo médico assistente no tratamento de TEA. A Lei 14.454/2022 afastou a taxatividade do rol ANS, determinando autorização de tratamentos com comprovação científica.

Os requisitos do art. 300 do CPC restaram demonstrados: probabilidade do direito fundamentada na legislação específica e regulamentação ANS, e perigo de dano evidenciado pela necessidade de tratamento precoce para desenvolvimento adequado da criança.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que cabe ao médico, não à operadora, indicar o tratamento adequado, sendo abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas prescritas para TEA.

A decisão agravada demonstrou ponderação ao excluir a musicoterapia e estabelecer custeio preferencial na rede credenciada, contemplando adequadamente os termos de reembolso questionados pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A concessão de tutela provisória para cobertura de tratamento multidisciplinar de TEA exige demonstração da prescrição médica especializada e urgência do tratamento para desenvolvimento da criança.

A Resolução ANS 539/2022 e a Lei 14.454/2022 estabelecem obrigatoriedade de cobertura para métodos indicados pelo médico assistente, não cabendo à operadora questionar a escolha terapêutica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015 (arts. 300, 1.015, I), Lei 9.656/98, Lei 12.764/2012, Lei 14.454/2022, Resolução ANS 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 469, AgInt no REsp 2.148.570/SP, REsp 2.061.135/SP, REsp 1.914.799/SP, REsp 2.049.882.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056012-77.2023.8.05.0000, tendo como Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravado H.O.G. representado pela sua genitora
CARMILE OLIVEIRA GOMES

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.